Tribunal: TJSP
Processo: 2089906-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Locação em shopping center. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que manteve a liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Não há como reconhecer ilegitimidade ativa da

Ementa:
Locação em shopping center. Ação de despejo por falta de pagamento. Decisão que manteve a liminar e determinou a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. O recurso deveria ter sido interposto contra a primeira decisão que causou o suposto gravame. Não tendo a parte, no momento oportuno, manifestado o seu inconformismo, operou-se a preclusão.
Não há como reconhecer ilegitimidade ativa da agravada, que figura como locadora no contrato de locação entre as partes, tão somente pela existência de "cessão de créditos imobiliários".

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.